Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-08.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002116-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Prescrição e Decadência, Atraso na Entrega do Imóvel, Atraso na Entrega do Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO - CPF: 872.344.831-87 (EMBARGANTE), CAMILA ALBUQUERQUE LINHARES ROMEIRO - CPF: 004.512.201-61 (EMBARGANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (EMBARGADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (EMBARGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (EMBARGADO), BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS - CPF: 082.129.236-65 (ADVOGADO), LARISSA SCHOPPAN - CPF: 395.925.208-01 (ADVOGADO), MURILO RODRIGUES - CPF: 466.278.008-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou, por unanimidade, a alegação de prescrição e preclusão na fase de cumprimento de sentença em ação indenizatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à eficácia interruptiva da prescrição atribuída à ação anulatória de leilão extrajudicial; e (ii) ao marco interruptivo da prescrição situado no reconhecimento do saldo devedor em 18/03/2019, no cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, tendo a decisão embargada analisado os fundamentos relevantes à controvérsia.

4. A prescrição foi corretamente afastada em razão da coexistência de crédito e débito reconhecidos judicialmente, a partir da formação do título executivo.

5.

A pretensão de rediscussão dos fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão não se amolda à finalidade dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos relevantes à controvérsia. 2. A existência de compensação em cumprimento de sentença afasta a prescrição autônoma do débito reconhecido judicialmente.”

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO E CAMILA ALBUQUERQUE, contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto.

Alegam que o acordão foi omisso quanto às seguintes questões:

“a)
a Ação Anulatória de leilão mencionada no mesmo r. acórdão embargado não era causa interruptiva de prescrição de cobrança do saldo devedor, porque o foco da discussão não era a dívida/saldo devedor em sua certeza, liquidez e/ou exigibilidade, tanto que sua procedência, em 1º e 2º Graus, foi exclusivamente pela a falta de intimação pessoal destes mutuários (ora Embargantes: Clausmiron e Camila) no procedimento extrajudicial, ou seja, sem nenhum impedimento, para novo procedimento extrajudicial, tampouco para concomitante cobrança judicial do respectivo saldo devedor imobiliário (...)

a.1) até porque – apenas para contextualizar, sem rediscutir a matéria – este douto Desembargador Relator bem consignou no r. acórdão embargado que “... o crédito dos agravantes e o suposto débito das agravadas coexistem desde a formação do título executivo judicial, sendo descabida a alegação de que o prazo prescricional quinquenal teria transcorrido de forma autônoma e independente da fase de cumprimento da sentença” (ID 277794867, p.7), o que, consequentemente, confirma que os elementos da prescrição, inclusive de sua interrupção, advém do Cumprimento de Sentença de origem, onde justamente houve o reconhecimento do saldo devedor como única causa interruptiva, em 18/03/2019 (art. 202, caput, e VI, do CC), o que, data venia, foi omitido no julgamento do Agravo de Instrumento em epígrafe;

b) como também pontuado no r. acórdão embargado, a notificação extrajudicial de 2018 foi anulada pela Ação Anulatória de leilão extrajudicial, ou seja, foi omitido que ela deixou de existir, inclusive, como causa de interrupção da prescrição – já que sua anulação (plano de validade) implicou no desfazimento de todos os seus efeitos (plano de eficácia), inclusive, de interromper a prescrição da cobrança do saldo devedor imobiliário –, de modo que, consequentemente, a interrupção da prescrição é o reconhecimento do saldo devedor no Cumprimento de Sentença datado de 18/03/2019, e que, por força do art. 202, VI, do CC, é a única causa de interrupção da prescrição de cobrança daquele saldo devedor (...)

b.1) até porque, e somente para realçar a mens legis do art. 202 do CC, que rege o caso concreto, na eventual dúvida quanto ao marco interruptivo da prescrição, aplica-se aquilo que for mais favorável ao obrigado pelo pagamento (...)

b.2) isso porque a interrupção da prescrição por somente única vez (art. 202, caput, do CC), serve, justamente, para evitar a eternização da situação e impedir sucessivos recomeços, priorizando, pois, a segurança jurídica e a paz social,

(...)

b.3) do contrário, data maxima venia, estar-se-ia permitindo aqui que as Incorporadoras/Executadas/Embargadas se beneficiem da própria torpeza; ou seja, que façam uma notificação extrajudicial e um processo expropriatório manifestamente nulos (falta de intimação pessoal), obrigando, assim, estes Exequentes/ Embargantes a entrar com Ação Anulatória de leilão, e no fim, as Incorporadoras/ Executadas/Embargadas se beneficiem de uma eterna interrupção prescricional do saldo devedor, o que é, no mínimo, imoral e de má-fé, violando o art. 187 do CC (comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites do seu fim social, da boa-fé ou dos bons costumes) e a proibição do benefício da própria torpeza,”.

Ao final requer sejam sanadas as omissões apontadas:

“a) quanto ao conteúdo não interruptivo de prescrição do saldo devedor imobiliário, atribuído à Ação Anulatória de leilão extrajudicial destes Exequentes/Embargantes (Clausmiron e Camila) em face das Executadas/Embargadas (PDG, Gold Yellow e Goldfarb); e, b) quanto ao marco interruptivo prescricional, ainda pendente de análise, que é o reconhecimento do saldo devedor no Cumprimento de Sentença no dia 18/03/2019, nos termos do art. 202, VI, do CC, e do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp nº 1.749.594/RJ; Rel. Min. Herman Benjamin; 2ª Turma; Julg: 05/09/2019), a fim de que a prescrição quinquenal do saldo devedor imobiliário destes Embargantes junto às Embargadas, e a interrupção dessa prescrição, sejam analisadas a partir daquele único marco interruptivo, qual seja, o reconhecimento (CC 202 VI) do saldo devedor imobiliário ocorrido em 18/03/2019 no Cumprimento de Sentença de origem, e, até mesmo para decretar aqui a aludida prescrição.”.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por CLAUSMIRON ROMEIRO FILHO E CAMILA ALBUQUERQUE contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade negou provimento interposto.

A ementa do acordão impugnado é a seguinte:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO E PRECLUSÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO E DÉBITO COM EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o reconhecimento da preclusão e da prescrição em cumprimento de sentença proposto pelos agravantes, visando também compelir as agravadas à outorga de escritura do imóvel. O juízo entendeu incabível a alegação de prescrição, preclusão lógica e temporal, bem como a compensação de valores, em razão da recuperação judicial das agravadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a inércia das agravadas caracterizaria preclusão temporal ou lógica quanto à cobrança de saldo devedor;

(ii) saber se a pretensão ao crédito encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002;

III. Razões de decidir

2.

A preclusão temporal não se verifica diante da complexidade da execução, da controvérsia instaurada e da ausência de omissão das agravadas, que, inclusive, enfrentaram situação de arrematação posteriormente anulada judicialmente.

3.

. Inviável o reconhecimento da preclusão lógica, dado que a eventual manifestação das agravadas foi condicionada à fato superveniente (anulação da arrematação).

IV. Dispositivo e tese

4.

Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "1. A preclusão lógica ou temporal não se configura quando a controvérsia envolve circunstâncias fáticas e jurídicas complexas, especialmente com superveniência de anulação de arrematação.”.

Pois bem,

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A suposta omissão alegada pelos embargantes cinge-se à rejeição da tese de prescrição do saldo devedor, com fundamento na anulação da notificação extrajudicial e no reconhecimento do débito apenas na fase de cumprimento de sentença. Não procede, contudo, a alegação de ausência de enfrentamento.

Com efeito, a tese da parte foi examinada nos limites necessários à controvérsia, conforme se extrai da fundamentação do julgado, que destacou que a presente demanda originou-se de cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais, em que a compensação foi requerida pela própria parte autora, e não se cuida de ação autônoma de cobrança de saldo devedor.

A alegação de que a anulação da notificação extrajudicial afastaria a interrupção da prescrição, bem como de que o reconhecimento do débito no cumprimento de sentença, em 18/03/2019, constituiria o único marco interruptivo, além de já terem sido abordadas, não alteram a ratio decidendi.

Importa esclarecer que o ponto controvertido não é o direito de cobrança de saldo devedor em sentido estrito, mas sim a possibilidade de compensação no bojo da fase de cumprimento de sentença, onde ambas as obrigações — o crédito dos agravantes e o suposto débito das agravadas — passaram a coexistir a partir da formação do título executivo judicial.

Por essa razão, é inadequada a aplicação direta da regra prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que trata da prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, pois, no contexto do cumprimento de sentença, a fluência do prazo prescricional deve observar o surgimento da própria relação de coexistência entre créditos e débitos judicialmente reconhecidos.

Ademais, não há como considerar que a discussão judicial travada na ação anulatória de leilão extrajudicial tenha sido irrelevante para a configuração da relação jurídica sub judice. Tal demanda — instaurada justamente pela parte ora embargante — suspendeu os efeitos da alienação do imóvel, cujo inadimplemento originou o saldo devedor objeto da controvérsia. A eficácia interruptiva da prescrição deve ser compreendida, nesse cenário, à luz do princípio da boa-fé processual e da lógica sistêmica do ordenamento jurídico, que não tolera a invocação de nulidade processual promovida pela própria parte como fundamento para configurar inércia de seu adversário.

Não se pode olvidar que, antes do trânsito em julgado da ação anulatória, a exigibilidade do saldo devedor permanecia juridicamente controvertida, com todos os seus efeitos jurídicos suspensos. Assim, ainda que se admita, apenas em caráter argumentativo, que o prazo prescricional tenha sido iniciado anteriormente, não se poderia reputar encerrado antes do marco temporal representado pela formação do título executivo judicial e da instauração da fase de cumprimento da sentença, ocorrida em março de 2019.

Destarte, a pretensão de ver reconhecida a prescrição encontra óbice na própria natureza da controvérsia, que não envolve pretensão autônoma de cobrança, mas sim a admissibilidade de compensação de créditos reciprocamente reconhecidos no âmbito de título judicial comum. E, conforme salientado na decisão embargada, a compensação só pode ser obstada pela prescrição quando esta é anterior à constituição da relação jurídica em que se baseia a pretensão compensatória — o que, à evidência, não ocorre na espécie.

Não bastasse, eventual pretensão de reconhecimento da prescrição como matéria superveniente deve ser veiculada pela via processual própria, o que afasta a possibilidade de rediscussão pela estreita via dos embargos de declaração, notadamente quando não configurado qualquer vício no julgado embargado.

Por fim, embora rejeite os presentes embargos, deixo de aplicar multa, pois não vislumbro, no caso, intuito protelatório, tampouco abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025